Tribunal: TJSP
Processo: 2228317-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO N° 30055

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Empréstimo supostamente firmado mediante fraude. Determinação de expedição de ofício ao INSS para suspensão dos descontos de empréstimo consignado supostamente renovado sem anuência do Autor. Risco de dano evidente. Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC demonstrados.

Ementa:
VOTO N° 30055

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Empréstimo supostamente firmado mediante fraude. Determinação de expedição de ofício ao INSS para suspensão dos descontos de empréstimo consignado supostamente renovado sem anuência do Autor. Risco de dano evidente. Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC demonstrados. Decisão mantida.

Recurso não provido.